Tribunal: TJDFT
Processo: 0761448-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NERVOSISMO E TENTATIVA DE FUGA. FLAGRANTE ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. RECURSO PROVIDO.
1. A busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado (artigo 244 do Código de Processo Penal), condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida ou objetos ou papeis que constituam corpo de delito.
2. Em atenção ao aspecto invasivo e vexatório do procedimento de busca pessoal, a própria lei reforça que a suspeita de que o indivíduo esteja ocultando consigo algum dos materiais previstos no dispositivo deve ser "fundada", ou seja, é necessário que exista indício concreto de ocorrência de alguma situação que autorize a busca pessoal, evitando-se submeter pessoas, aleatoriamente, à revista pessoal.
3. O esboço de nervosismo ao avistar a viatura policial e a tentativa de evadir-se do local, sem o declínio de circunstância concreta, não configuram a fundada suspeita da ocultação de objeto ilícito, que justifique a medida da busca pessoal.
4. Na hipótese, não foi encontrado nenhum objeto ilícito com o suspeito. A sacola que foi dispensada, antes da abordagem, continha roupas do acusado. Não há nos autos, laudo indicando que o aparelho celular do investigado foi apreendido e vistoriado, tampouco há confirmação de que era produto de ilícito.
5. Declarada a nulidade da prova decorrente da revista pessoal do apelante, e todas delas decorrentes, com fundamento no artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal e artigo 157, “caput” e § 1o do Código de Processo Penal, a absolvição do réu é medida de rigor, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
6. Preliminar acolhida. Recurso provido.